Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-82.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001134-82.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIDIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE AFASTADA A CONDENAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001134-82.2018.8.05.0032
, em que figura, como parte Apelante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como parte Apelada, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo, em juízo de retratação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça